Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-17.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012811-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 08.316.297/0001-00 (APELANTE), NEUTON DE CASTRO TAVARES JUNIOR - CPF: 609.376.333-13 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 02.041.460/0009-40 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 02.041.460/0009-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. - CNPJ: 02.041.460/0001-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL FIXADO PELA SENTENÇA EM R$ 10.000,00 - PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO 1. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DE RONDONOPOLIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1012811-17.2022.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA., em face “da suspensão indevida dos serviços prestados pela ré à autora, julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de mora a partir da citação válida, e correção monetária “desde a data do arbitramento”, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 214747365).

A autora/apelante se insurge contra o valor indenizatório dizendo que o montante fixado não atende ao caráter pedagógico, e circunstanciando o quadro fático, pede, pois, seja provido o recurso para, reformada a r. sentença, o valor da indenização por danos morais seja majorado
(cf. Id. nº 214747366).

Nas contrarrazões, a Ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 214747369).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TÁXI DE RONDONÓPOLIS, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra BRASIL TELECOM S/A, também qualificada no processo, visando obter o ressarcimento pelos danos sofridos.

A autora alega que seu trabalho decorre exclusivamente da intermediação de chamadas telefônicas, que são recebidas dos passageiros e imediatamente repassadas aos motoristas associados. Diz que na sede da Associação há quatro telefones fixos, que recebem de 100 à 200 ligações diárias. Sustenta que desde o dia 14/05/2022 os telefones pararam de funcionar por completo, sendo realizado protocolo imediato para o reestabelecimento das linhas. Que ante a ausência de linha telefônica e a urgência dos taxistas, contratou técnico particular para tentar solucionar o problema. Segue narrando que a ré não forneceu qualquer suporte à autora. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (Id. 86694998).

A ré compareceu aos autos e informa que a determinação judicial foi devidamente cumprida (Id. 88516942). A requerida apresentou defesa sob o Id. 91685809. Em preliminar, impugna a justiça gratuita concedida à autora. Sustenta que não há provas nos autos dos danos sofridos. Afirma que prestou de forma plena os serviços contratados. Em longas razões, assevera a inexistência do dano, porquanto não praticou ato ilícito. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Tréplica apresentada sob o Id. 105793448.

Intimados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a parte ré pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. A parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I e II, do Novo Código de Processo Civil.

A requerida foi devidamente citada e ofereceu a contestação de forma intempestiva. Dessa forma, decreto sua revelia.

Contudo, ocorre que apesar da decretação da revelia tem-se que a mesma possui o efeito material relativo, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos e os documentos juntados nos autos, sendo-lhe lícito, inclusive, determinar a realização de outras provas.

Assente a doutrina e jurisprudência, que a revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1] , verbis:

“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC).

(...)

Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”.

O STJ tem posicionado que a ocorrência da revelia não acarreta a veracidade absoluta dos fatos narrados na exordial. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA INOBSERVADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE, MAS NÃO ACARRETA A VERACIDADE ABSOLUTA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. "A decretação da revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração das provas produzidas pela parte autora com o julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que relativa a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com efeito, "a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-10-2017)”

Mediante essas considerações, determino a permanência da defesa apresentada pela ré, uma vez que nenhum prejuízo causa a demandante.

De proêmio consigno que, no sistema jurídico-processual pátrio, a finalidade da prova é convencer o juiz. Por esta razão, costuma-se dizer que o magistrado é o destinatário final da prova, pois é este quem precisa saber a verdade quanto aos fatos para que possa decidir. Proposta as provas, o juiz deverá resolver sobre sua admissibilidade, decidindo acerca de sua necessidade, utilidade e cabimento. Portanto, outro meio de prova é desnecessário para o julgamento do presente feito.

No que tange a preliminar de impugnação da justiça gratuita, em favor da autora concedida nos autos, os artigos 98, 99 e 100 do CPC, preveem o seguinte:

“Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

Art. 100.

Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único.

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”

O benefício foi concedido no despacho inicial (Id. 86694998), visto que a demandante na exordial, trouxe seus comprovantes de rendimentos, os quais demonstram estarem preenchidos os requisitos para a concessão da benesse da gratuidade da justiça, e a parte ré não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a mudança na situação financeira da autora, pelo que mantenho o benefício concedido nos autos.

Adentrando o mérito da lide, vê-se que o fim colimado na exordial cinge-se no pedido de indenização por danos morais, em face da suspensão indevida dos serviços prestados pela ré à autora.

Inicialmente, é preciso consignar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, eis que a empresa autora figura como consumidora e a parte requerida como prestadora de serviços, devendo ser a matéria apreciada com fulcro na Lei n0 8.078/90.

Logo, a responsabilidade civil da parte requerida deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...).

Embora a requerida sustente que prestou a contento os serviços contratados, destaco que a ré não combateu o reconhecimento da interrupção do serviço de telefonia fixa prestado.

Ademais, após a decisão que concedeu a tutela de urgência para o reestabelecimento das linhas telefônicas da autora, a requerida comparece aos autos e informa que a determinação judicial foi devidamente cumprida (Id. 88516942).

E nem se argumente que seria da autora o ônus da prova da ausência de prestação/disponibilização dos serviços. Se a requerente nega que os serviços estavam disponíveis na referida data, cabe à ré a comprovação do contrário, trazendo aos autos elementos probatórios que demonstrem terem sido os serviços efetivamente prestados/utilizados. Afinal, seria impossível ao Autor comprovar que não houve sua disponibilização, eis que se trata de prova de fato negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de "prova diabólica".

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial."[1]

Logo, encontram-se cabalmente preenchidos os requisitos da responsabilidade civil no caso, pelo que recai sobre a ré a obrigação de indenizar os danos causados a autora.

Destarte, se encontra configurado, no caso em apreço, o dano moral, isto é, ofensa a sua honra objetiva, pois este decorre simplesmente da suspensão indevida dos serviços de telefonia:

(...)

Cumpre chamar a atenção para o fato de que, sempre que se oferece a alguém um meio de proteção mais efetiva de seus direitos, o beneficiário deve utilizá-lo com responsabilidade e lealdade, sob pena de se tornar infrator da lei, com nítida inversão das posições jurídicas anteriormente ocupadas pelas partes.

No que concerne ao valor do dano moral, ressalte-se que deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente está a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório.

Ao passo que afasto o valor pleiteado pelo autor, arbitro os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A quantia ora arbitrada atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da demandante, e representando sanção à requerida, de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes.

Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da tutela de urgência concedida (Id. 86694998). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

No caso,
a suspensão indevida do serviço de telefonia contratado pela autora,
gera dano moral indenizável caracterizado “in re ipsa”, e, portanto, prescindível prova do efetivo abalo moral alegado,
ou seja, prescinde de provas que demonstrem a efetiva ofensa moral, pois a conduta lesiva e ofensiva decorre da suspensão de um serviço essencial de telefonia.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA - SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- Uma vez demostrado que as cobranças realizadas pela prestadora de serviços são indevidas, resta evidenciada a falha no caso de suspensão dos serviços de telefonia em razão do não pagamento das faturas emitidas de forma irregular.
- A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0441.12.000799-8/001 – Rel. Des.
Fernando Lins
- Julgamento em 27/11/2018- DJe em 03/12/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇAS INDEVIDAS E SUSPENSÃO ARBITRÁRIA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DESCUMPRIMENTO - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) - A suspensão do fornecimento do serviço de internet - e até mesmo o seu mau funcionamento - não constitui apenas um dissabor, eis que, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais e imprescindíveis para o exercício de qualquer atividade profissional. Não há como negar, portanto, que a conduta da operadora ré causou transtornos significativos à autora, os quais ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.20.538449-8/001 – Rel. Des.
Sérgio André da Fonseca Xavier
- Julgamento em 15/12/2020 - DJe em 15/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - COBRANÇA E SUSPENSÃO INDEVIDAS - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser moderado e justo, e a sua fixação deve observar as circunstâncias do caso concreto, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se revele suficiente à compensação pecuniária da vítima pela lesão vivenciada, sem ensejar-lhe, por outro lado, enriquecimento sem justa causa. 2. Apelação desprovida. (TJMG - 9ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0145.14.042488-1/003 – Rel. Des.
Fausto Bawden de Castro Silva
(JD Convocado) - Julgamento em 23/02/2021 – DJe em 25/02/2021)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, a autora, do lar, e do outro, empresa de telefonia), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

No caso, sopesadas as particularidades citadas, o
valor fixado (R$
10.000,00
) deve ser mantido, porque, fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em sintonia com valores arbitrados para situações semelhantes.

A propósito:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET – DÉBITO JÁ QUITADO - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando, para tanto, a simples suspensão/cancelamento indevido do contrato de serviço essencial de telefonia/internet. 2. Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido. (N.U 1029281-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas
pelo apelante, observado o disposto no §3º do Art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024